Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRAMITAÇÃO DO PROCESSO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. DADOS EMPRESARIAIS. CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDADE. CONTRATO DE FRANQUIA. SIGILO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES RELEVANTES. RECURSO PROVIDO.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicados os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que deferiu efeito suspensivo e sobrestou o andamento do processo no Juízo de origem.

2. A teor do artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais restaram demonstrados pela parte agravante.

3. O artigo 189, incisos I e III, do CPC dispõe que os atos processuais serão públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social, assim como em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 3.1 O artigo art. 206, da Lei no 9.279/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, por sua vez, anuncia que “na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a defesa dos interesses de qualquer das partes, informações que se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de indústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o processo prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais informações também à outra parte para outras finalidades”.

4. No caso dos autos, as partes firmaram Contrato de Franquia com Cláusula de Confidencialidade (cláusula 12.2). Desse modo, diante da relevância das informações e estratégias empresariais contidas nos documentos fornecidos, por retratarem a vida empresarial dos contratantes, a qual não deve se expor, e ao inequívoco dano irreparável acaso publicizadas, o pedido de tutela antecipada deve ser deferido, para que o processo, na origem, tramite em segredo de justiça.

5. Embargos de Declaração prejudicados. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.